Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS GELINSKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., CLAUDIO MARCOS GELINSKI impetrou Mandado de Segurança contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Na decisão de ID n. 38337138, foi deferido o pedido liminar, para determinar que “a autoridade coatora forneça ao impetrante o medicamento de que necessita - “NIVOLUMABE 240 mg, endovenoso, a ser ministrado a cada 15 (quinze) dias, associado ao CABOZANTINIBE na dose de 40 mg, via oral, uma vez ao dia, de uso contínuo”, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico. Intime-se, com urgência, para cumprimento da medida, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Em caso de descumprimento, o valor sequestrado nestes autos deverá ser usado para a compra da referida medicação, devendo o impetrante informar a conta bancária para transferência do respectivo valor e prestar as contas, apresentando a nota fiscal da medicação. Fica autorizada a expedição de alvará de levantamento de dinheiro ao impetrante para o fiel cumprimento desta decisão”. Na petição de ID n. 38815906, o impetrante informa o descumprimento da r. decisão, requerendo, com urgência, o sequestro de valores suficientes para a compra dos medicamentos, de acordo com o menor valor orçado, que corresponde à quantia de R$ 105.914,94 (cento e cinco mil, novecentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos). Decido. Do cotejo dos autos, observa-se que o impetrado, apesar de devidamente intimado, com urgência, não cumpriu a medida liminar, não fornecendo o medicamento “NIVOLUMABE 240 mg, endovenoso, a ser ministrado a cada 15 (quinze) dias, associado ao CABOZANTINIBE na dose de 40 mg, via oral, uma vez ao dia, de uso contínuo”, tampouco apresentou justificativa razoável para tanto. Com efeito, diante da emergência do caso, entendo que o impetrado não pode se esquivar ao cumprimento da decisão judicial, ante a comprovação de que o impetrante necessita da medicação pleiteada, não havendo razões para a recusa do custeio do medicamento, que, aliás, é de pequena monta em relação ao valor vida. Nesse diapasão, diante do descumprimento reiterado de ordem judicial, por parte da Administração Pública, que nega o fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo determinar o sequestro de valores do impetrado, para o fiel cumprimento da liminar. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAUDE E À VIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.069.810/RS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Diante do descumprimento reiterado de ordem judicial, por parte da Administração Pública, que nega o fornecimento de medicamento indicado para o tratamento dos requerentes, faz-se necessária a adoção de medida que torne eficaz o cumprimento judicial. 2. Conforme restou assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1069810/RS, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação". 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1056561, 07008219820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no PJe: 13/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, a medida de urgência pleiteada deve ser deferida, porquanto demonstrada a relevância da argumentação jurídica e o risco de morte do impetrante. Assim, quanto ao valor sequestrado no ID n. 37819632 (R$ 37.318,32) determino a transferência da referida quantia para a conta bancária do impetrante informada na petição de ID n. 38815906 (BANCO SANTANDER S.A (237), AGÊNCIA 6550, CONTA CORRENTE 9762-4, CPF 957.815.871-87). Inobstante, o impetrante necessita do valor total de R$ 105.914,94 para a compra dos dois medicamentos de uso concomitante, conforme orçamento colacionado aos autos. Portanto, DEFIRO o sequestro do valor remanescente suficiente para a compra dos referidos medicamentos. À secretaria da 1a Câmara Cível, para que promova o sequestro do valor de R$ 68.596,62 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser transferido para a mencionada conta bancária do impetrante. Após, ao impetrante para comprovar a aquisição da aludida medicação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentando a respectiva nota fiscal. Cumpra-se com urgência. P.I. Carmelita Brasil Relatora